Tribunal: TJDFT
Processo: 0742342-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742342-73.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LIMITADA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito civil. Apelação cível. Duplicata. Recebimento provado. Ausência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Apelação não provida. I. Caso em exame 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido de pagamento de R$ 79.595,11 (setenta e nove mil e quinhentos e noventa e cinco reais e onze centavos), acrescido de correção monetária e juros moratórios, referente ao fornecimento de aparelhos de audição. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. III. Razões de decidir 3. O art. 373, do CPC, estabelece que cabe ao autor provar fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu cabe a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 4. Havendo prova do efetivo recebimento dos produtos especificados, torna-se exigível a duplicata. 5. A mera alegação de inconsistências fiscais e inobservância das regras contratuais, sem a efetiva prova, não são suficientes para afastar a condenação. IV. Dispositivo 6. Apelo não provido. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 373. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0721981-35.2024.8.07.0001, Des. Rel. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 19/03/2025; TJDFT, APC 0700323-43.2020.8.07.0017, Des. Rel. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 25/10/2023. A parte recorrente aponta violação aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, sustentando que o decisum objurgado teria afrontado os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva ao afastar a validade das glosas aplicadas com base em cláusulas contratuais e manuais operacionais previamente disponibilizados à prestadora. Requer que as publicações sejam realizadas em nome do advogado RODRIGO SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 76733941 - Pág. 10. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024